Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-42.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EVIDENCIADAS A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, A NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E A PROPORCIONALIDADE ELEITAS NA SENTENÇA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS GENITORES. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Interesse recursal do apelante centrado na redução dos alimentos fixados em 70% (setenta por cento) do salário-mínimo vigente para 32% (trinta e dois por cento) a serem prestados ao filho (seis anos de idade).
II. Comprovadas as necessidades do alimentando, as quais são básicas e inerentes à faixa etária, acrescidas de tratamento de saúde decorrente de doença hepática crônica, bem como as condições financeiras favoráveis do apelante/alimentante para arcar com os alimentos na proporção estabelecida na sentença (Código Civil, art. 1.694, §1°).
III. Com base no poder familiar exercido pelos pais e na obrigação de solidariedade entre os genitores, tem-se que o valor proposto é insuficiente e desproporcional, de acordo com as provas testemunhal e documental produzidas, as quais demonstram estilo de vida incompatível com a renda declarada.
IV. A existência de outro filho (a quem o recorrente prestaria alimentos), de outro relacionamento, sem o cotejo completo das condições financeiras da outra genitora não justifica a pretendida minoração.
V. Mantido o percentual definido na sentença a título de verba alimentar, de acordo com a perspectiva da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, e com respaldo no contexto social e familiar dos envolvidos.
VI. Recurso conhecido e desprovido.